Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708250-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE A ENTIDADE PATROCINADORA E A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO REGRESSIVA EXERCIDA PELO BENEFICIÁRIO EM DESFAVOR DA PATROCINADORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O EXAME DO MÉRITO. TEMA REPETITIVO No 936. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa do autor da demanda em relação à pretensão ao recebimento das diferenças dos valores referentes ao benefício previdenciário, cuja pretensão foi dirigida à entidade patrocinadora, em virtude da transação celebrada entre a essa entidade e a fundação de previdência privada complementar. 2. Depreende-se dos autos que a pretensão deduzida pelo demandante consiste em obter a condenação da sociedade anônima demandada ao pagamento de indenização, em virtude das diferenças de valores que não foram pagos pela patrocinadora, contidas no termo de compromisso firmado com a fundação de previdência privada complementar, correspondente ao fator de atualização - “Fat-Fc”, bem como a recomposição da "reserva matemática". 3. Assim, observa-se que a relação jurídica obrigacional constante no termo de compromisso financeiro tem como sujeitos a entidade patrocinadora, ora apelada, e a fundação de previdência privada, tendo sido previsto o repasse de valores das patrocinadoras para o fundo de previdência com a finalidade de promover o correto equacionamento do plano de benefícios. 4. Nesse contexto, o recorrente não faz parte da relação jurídica obrigacional estabelecida entre as aludidas entidades, pois a transação foi celebrada entre a Petros e a Petrobras Distribuidora e demais entidades integrantes. 5. Logo, não há interesse processual que justifique a pretensão regressiva formulada pelo recorrente, uma vez que é atribuição do próprio fundo de previdência o pagamento das diferenças dos valores aos benefícios e não a entidade patrocinadora. 6. Aliás, a respeito do tema, merece destaque o entendimento firmado no tema repetitivo no 936 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o patrocinador de previdência privada complementar não tem legitimidade passiva nos litígios que versem estritamente a respeito do plano de benefícios, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES, OAB/MG 105.813. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72881945 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024